Tribunal: TJMT
Processo: 1046262-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046262-34.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: PENHA CLEMENTINO DA SILVA GOMES
RECORRIDA: DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de suposta negativa de atendimento em contratos de prestação de serviços odontológicos celebrados com empresa ré para tratamento ortodôntico de seus filhos. A parte recorrente alegou adimplemento das obrigações e cobrança indevida, ao passo que a parte recorrida sustentou inadimplemento parcial da contratante e inexistência de recusa no atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual por parte da autora que justifique a recusa no atendimento odontológico; (ii) definir se a conduta da empresa configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame dos contratos e documentos juntados aos autos comprova que a autora estava inadimplente com diversas parcelas contratuais, relativas tanto à contratação inicial quanto ao plano de manutenção ortodôntica, não havendo prova de quitação integral dos débitos.
4. Conforme art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar o adimplemento e a suposta negativa de atendimento, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A simples comunicação de inadimplência, sem qualquer demonstração de excesso, constrangimento ou exposição indevida, não caracteriza cobrança vexatória nem ato ilícito indenizável, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e arts. 42 e 71 do CDC.
6. As mensagens apresentadas indicam tratativas regulares entre as partes, nos limites da boa-fé, sem violação aos direitos da personalidade que configurem dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inadimplemento parcial contratual impede o reconhecimento de adimplemento integral e afasta a tese de negativa indevida de atendimento. 2. A mera comunicação de pendência financeira não configura ato ilícito ou conduta vexatória apta a ensejar indenização por danos morais. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito ao consumidor incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 42 e 71.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046262-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PENHA CLEMENTINO DA SILVA GOMES - CPF: 032.648.321-78 (RECORRENTE), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025